Tribunal: TJMT
Processo: 1003853-54.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003853-54.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUEDE CARDOSO DE JESUS FIGUEIREDO ALMEIDA - CPF: 318.681.421-91 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUEDE CARDOSO DE JESUS FIGUEIREDO ALMEIDA - CPF: 318.681.421-91 (APELADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE SUEDE CARDOSO DE JESUS FIGUEIREDO ALMEIDA E DESPROVEU O APELO INTERPOSTO POR BANCO PAN S.A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA RESTRITIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A sentença declarou a inexigibilidade da dívida, determinou a exclusão da anotação no SCR, mas rejeitou o pedido de compensação por dano moral.

2.

A autora, Suede Cardoso, pleiteia a reforma da sentença quanto à indenização. O banco sustenta a regularidade da anotação e requer a improcedência da ação ou, alternativamente, a exclusão da multa por astreintes.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
anotação de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais, e se é cabível a exclusão ou revisão da multa cominatória fixada na sentença.

III. Razões de decidir
4. A jurisprudência consolidada do STJ e deste
Tribunal reconhece que o SCR possui natureza restritiva e que a manutenção de informação de débito prescrito extrapola os limites do exercício regular de direito, infringindo o art. 43, § 5o, do CDC.
5. Configura-se, assim, ilícito indenizável a manutenção de informação sobre débito prescrito no SCR, sendo presumido o dano moral (“in re ipsa”), prescindindo de prova específica.
6. A anotação do débito, vencido em dezembro de 2018, manteve-se ativa no SCR além do prazo legal de cinco anos, demonstrando a ilicitude da conduta do banco.
7. A fixação da indenização em R$ 5.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da função pedagógica do instituto.
8. Quanto à multa cominatória, não houve descumprimento da obrigação de fazer, tampouco execução da sanção. Inexistente crédito exigível, não há que se falar em extinção ou redução da multa.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso da autora conhecido e provido para
condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente a partir desta decisão (Súmula 362/STJ) e com juros de mora a partir da citação (Súmula 54/STJ). Recurso do banco conhecido e desprovido.
10.

Tese de julgamento:

“1. A manutenção de anotação de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) configura ato ilícito e enseja o dever de indenizar, independentemente da existência de outras inscrições. 2. O dano moral decorrente de inclusão indevida de dívida prescrita em banco de dados de crédito tem presunção jurídica, dispensando prova do prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 43, §§ 1o e 5o; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.121.567/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 3a Turma, j. 21.11.2023; TJ-MT, Ap. Cív. no 1031268-03.2022.8.11.0002, Rel. Des. Maria Helena G. Póvoas, j. 27.03.2024; TJ-MT, Ap. Cív. no 1037498-61.2022.8.11.0002, Rel. Des. Maria Helena G. Póvoas, j. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SUEDE CARDOSO DE JESUS FIGUEIREDO ALMEIDA
e
BANCO PAN S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais e Pedido de Tutela Urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tornando definitiva a tutela provisória de urgência concedida anteriormente que, consistia na determinação de que a instituição financeira se abstenha de incluir o nome da parte autora no SCR (Id. 305558402).

Inconformada, a parte autora, interpôs recurso de apelação, alegando que a inscrição indevida no SCR pode ensejar dano moral presumido.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando integralmente procedentes os pedidos iniciais, condenado a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais – Id. 305558405).

Por sua vez, a parte ré também interpôs recurso de apelação, aduzindo que o SCR não possui caráter restritivo, mas apenas informativo, sendo regulamentado pelo Banco Central para fins de supervisão do sistema financeiro e que a inscrição se deu de forma regular, com base nas obrigações contratuais da instituição financeira.

Além disso, asseverou que, a multa de astreintes arbitrada pelo Juízo “
a quo
” é ilegal, pois houve o cumprimento espontâneo da obrigação de fazer.

Por fim, manifesta pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, seja excluída a multa por astreintes (Id. 305558422).

Apenas a parte autora apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte contrária (Id. 305558426).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SUEDE CARDOSO DE JESUS FIGUEIREDO ALMEIDA
e
BANCO PAN S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais e Pedido de Tutela Urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tornando definitiva a tutela provisória de urgência concedida anteriormente que, consistia na determinação de que a instituição financeira se abstenha de incluir o nome da parte autora no SCR (Id. 305558402).

A parte autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em face do Banco Pan S.A., alegando a manutenção indevida de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), referente a débito vencido em dezembro de 2018, no valor de R$ 4.071,40 (quatro mil e setenta e um reais e quarenta centavos), o qual, segundo a inicial, estaria prescrito e, portanto, não poderia constar como informação negativa de crédito.

O Juízo de Origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tornando a tutela de urgência definitiva, declarando a inexigibilidade do débito, determinando a exclusão da anotação no SCR/SISBACEN, rejeitando o pedido de indenização por danos morais e condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios.

Irresignadas, ambas as partes se opuseram contra a referida sentença.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

A controvérsia central reside em definir se a manutenção de informação relativa a débito prescrito no SCR/SISBACEN — sob a rubrica "prejuízo", configura ato ilícito e enseja o dever de indenizar por dano moral, especialmente diante da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Com efeito, é pacífico o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), embora possua natureza pública e finalidade regulatória, atua como cadastro de caráter restritivo de crédito, influenciando diretamente na concessão de financiamentos pelas instituições financeiras. A jurisprudência já reconheceu que a manutenção indevida de anotações relativas a dívidas prescritas nesse sistema caracteriza violação ao art. 43, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§ 5° Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.”

É evidente, portanto, que a anotação de dívida prescrita, ainda que em cadastro de uso interno das instituições bancárias, como é o SCR, extrapola os limites do exercício regular de direito, sendo considerada ilícita e geradora de dano moral, independentemente da existência de outras anotações.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL . INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. I . Caso em exame: 1. Apelação em ação indenizatória por danos morais em razão da inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes, em decorrência de dívida prescrita. II. Questão em discussão: 2 . A controvérsia reside em definir se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes de dívida prescrita configura dano moral e a extensão da indenização. III. Razões de decidir: 3.
O tribunal entendeu que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, mesmo que não público, configura ato ilícito e gera dano moral, co o banco ao pagamento de indenização
. IV. Dispositivo e tese: 4. Apelação do autor provida para majorar o valor da indenização por danos morais. Apelação do banco desprovida . 5. Tese de julgamento: “1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, mesmo que não público, de dívida prescrita configura dano moral, gerando o dever de indenizar. 2 . O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando a natureza do dano, a gravidade da conduta, as condições das partes e a finalidade da reparação.” Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o; CPC, art. 1 .010, II. Jurisprudência relevante citada:CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024; CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 01/11/2023.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10377177420228110002, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2024) (destaquei)

“EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA PRESCRITA – MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO (PREJUÍZO) NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.
O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral. O artigo 43, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a propagação de informações que impeçam ou dificultem o acesso ao crédito pelo consumidor relativas à débitos prescritos
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e as peculiaridades do caso . In casu, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se revela justo para reparar o dano narrado. Recurso provido. Sentença reformada.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031268-03.2022.8.11 .0002, Relator.: Des (a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024) (destaquei)

No caso dos autos, ficou comprovado que o débito em discussão é originário de obrigação vencida em dezembro de 2018, sendo mantida sua anotação no SCR mesmo após o decurso do prazo de cinco anos, prazo este previsto pelo CDC para permanência de registros de inadimplemento.

Portanto, a conduta da instituição financeira, ao manter o nome da autora no SCR após o prazo legal, configura ato ilícito indenizável, pois é presumido o dano moral “
in re ipsa
”.

A propósito, vejamos:

““EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA PRESCRITA – MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO (PREJUÍZO) NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA PARA CONDENAR A APELADA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DETERMINAR A BAIXA DA RESTRIÇÃO JUNTO AO SCR-BACEN – RECURSO PROVIDO. 1. O prazo para a manutenção do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito é de 5 (cinco) anos, conforme consta no artigo 43, §§ 1o e 5o do CDC. 2 . O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral. 3. Desse modo, não há dúvidas de que é indevida a manutenção de débito prescrito no nome do Apelante, junto o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, na aba denominada “Prejuízo”, e, uma vez indevida a inscrição resta igualmente demonstrado o dano, de onde surge o dever de indenizar. 4 .
Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SCR, o débito deve existir, ser exigível e estar devidamente comprovado, sobre pena de ser indevida e a inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), por si só configura o dano moral e enseja o dever de indenizar
. 5. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e as peculiaridades do caso. 6 . Recurso provido para reformar a r. sentença e dar procedência à ação de indenização, para condenar a Apelada ao pagamento da indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento e ainda, determinar a baixa da restrição junto ao SCR-BACEN do débito de R$ 1.256,00 (mil duzentos e cinquenta e seis reais).” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1037498-61.2022.8.11 .0002, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024) (destaquei)

No que tange à multa diária fixada na sentença de primeiro grau, não assiste razão ao apelante-réu quanto ao pedido de sua extinção ou redução.

Com efeito, embora tenha sido fixada astreinte diária para compelir o cumprimento da obrigação de exclusão do nome da autora do SCR, não houve descumprimento da ordem judicial. A própria sentença reconhece que a obrigação de fazer foi cumprida tempestivamente, e não há notícia de que a multa tenha se tornado exigível.

Destarte, a multa cominatória não gerou crédito em favor da parte autora, não havendo valor a ser executado, tampouco se cogita de enriquecimento sem causa.

Logo, não há que se falar em revisão ou extinção da multa prevista, pois inexistente qualquer débito decorrente da sanção coercitiva.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
ambos os recursos,
NEGANDO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Banco Pan S.A. e,
DANDO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Suede Cardoso de Jesus Figueiredo,
condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula 362 do STJ), com juros de mora a partir da citação (Súmula 54 do STJ).

Ademais,
DETERMINO
a
majoração
da
verba sucumbencial
em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, com fulcro no art. 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025